Tribunal: CARF
Processo: 19740.000321/2006-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19740.000321/2006-72
ACÓRDÃO
3001-003.759 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/08/2002 a 30/11/2004
NÃO CONHECIMENTO. IMTEMPESTIVIDADE RECURSIVA.
Recurso voluntário manejado após o trintídio recursivo, não há de ser
conhecido. Decreto 70.235/72.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Sergio Roberto Pereira Araujo,
Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

Fl. 543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.759 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19740.000321/2006-72
2
RELATÓRIO
Por bem conduzido o Relatório da DRJ de origem, o adoto, até sua decisão, onde
relatou que:
Contra a empresa qualificada em epígrafe foram lavrados os autos de infração de
fls. 130 a 139 e 140 a 149 em virtude da apuração de falta de recolhimento do PIS e
da COFINS nos meses de 08/2002 a 11/2004, exigindo-se contribuição de R$
7.383,83 e R$ 41.354,51, que acrescidos de multa de ofício multa de ofício e juros
de mora calculados até 31/08/2006 perfazem o total de R$ 16.292,57 e R$
90.592,01, respectivamente.
Do Termo de Verificação Fiscal (fls.120 a 127) consta que a ação fiscal foi motivada
pela identificação, em procedimento de auditoria interna, de possíveis
insuficiências de recolhimento de PIS e COFINS.
Consta ainda que a autuada é uma cooperativa de crédito. Estas, apesar de sujeitas
à norma geral que regulamenta, a atividade cooperativa, são instituições
financeiras e sujeitam-se à legislação destas instituições em matéria tributária.
Assim, com a advento da Lei n° 9.718/98, as cooperativas de crédito passaram a
recolher o PIS e a COFINS com base no faturamento, entendido como a totalidade
das receitas auferidas, com as exclusões já admitidas pela Lei n° 9.701/98, pela
própria Lei n° 9.718/98 e com as previstas no artigo 2° da MP n° 1.807/99.
Informa o fiscal que a autuada impetrou Mandado de Segurança (n°
2000.50.01.0071850 2a VF –(ES) buscando a concessão de medida liminar visando
a suspensão da exigibilidade da COFINS e do PIS incidente sobre os atos
cooperativos próprios das finalidades do contribuinte, para que ao final fosse
definitivamente concedida a segurança, eximindo-a do recolhimento destas
contribuições. Ainda em relação ao PIS, se insurgiu contra as alterações de alíquota
e base de cálculo, passando de 1% sobre a folha salarial para 0,65% sobre a receita
bruta. Houve sentença que declarou a impetrante carecedora de segurança,
extinguindo o processo sem apreciação do mérito. Porém, após análise da certidão
de objeto e pé juntada às fls.53, fica consignado que a autora, após ter interposto o
Recurso de Apelação, desistiu da apelação, restando plenamente exigíveis os
créditos tributários constituídos pelos autos de infração formalizados neste
processo.
A partir das bases de cálculo informadas pela impugnante por meio dos
documentos de folhas 12 a 40, calculou-se o valor devido das contribuições,
cotejando-os com os valores confessados em DCTF. Deste trabalho resultou a
planilha constante às folhas 128 e 129, onde são apurados os valores devidos de PIS
e COFINS que se encontram lançados nos autos de infração correspondentes.
Cientificada em 26/09/2006, a interessada apresentou em 24/10/2006 a
impugnação de fls. 157 a 196, na qual alegou, em síntese:
(....)
Fl. 544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.759 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19740.000321/2006-72
3
Seu esforço defensivo foi em vão, eis que não foi conhecida a sua impugnação,
conforme se tem no Acórdão sob no 13.-26.958 exarado pela 4a Turma da DRJ/RJ2, em sessão
realizada no dia 28 de outubro de 2009.
Em 09.11.2010 tomou ciência do supramencionado acórdão, por AR, sendo que no
dia 06.12.2010 aviou o remédio recursivo.
Ao chegar ao CARF foi distribuído à relatora Tatiana Josefovicz Belisário, que em
julgamento na 1a TO, da 2a Câmara da 3a Seção, acordaram os membros do colegiado por
unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso para, afastar a declaração de
concomitância e determinar o retorno dos autos à DRJ para que profisse nova decisão, mediante a
análise das razões de mérito apresentadas pelo contribuinte.
Em sessão realizada no dia 24 de janeiro de 2019 a 17a Turma da DRJ/RJO exarou
acórdão sob no 12-104.942, onde, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário exigido.
Em 12/04/2019 tomou ciência do acórdão supra, e no dia 24/05/2019 aviou o
presente remédio recursivo, com suas razões.
Eis em apertada síntese o relato dos fatos.
Passo ao voto.

VOTO
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso voluntário não é tempestivo e não atende a requisito formal essencial
para sua admissibilidade e, portanto, dele não tomo conhecimento.
A legislação de regência determina (Decreto 70.235/72)
Dos Prazos
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal
no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Fl. 545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.759 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19740.000321/2006-72
4
Da Intimação
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
II -por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova
de recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(...)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a
intimação, se pessoal;
Do Julgamento em Primeira Instância
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Nessa seara, considerando que o recebimento se deu no dia 12/04/2019, uma
sexta-feira, o prazo iniciou a contagem no dia 15/04/2019, vencendo o trintídio no dia
14/05/2019, conforme reconhece a Recorrente, em sua peça recursiva, quando trata da
tempestividade.
Em que pese o fato de ter carimbo no ‘rosto’ da peça recursiva com a data do dia 14
de maio de 2019, ela não considero, eis que se trata de carimbo sem a fidedignidade suficiente
para demonstrar a data correta, sem condições de saber quem carimbou.
Ademais, há nos autos duas peças que são assaz para demonstrar que o carimbo
aposto não reflete a data correta.
1 – TERMO DE SOLICITAÇÃO DE JUNTADA
Fl. 546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.759 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19740.000321/2006-72
5

2 – TERMO DE ANÁLISE DE SOLICITAÇÃO DE JUNTADA
Fl. 547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.759 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19740.000321/2006-72
6

Conclusão
Diante do exposto, não conheço do recurso manejado, diante de sua
intempestividade.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa

Fl. 548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.759 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19740.000321/2006-72
7

Fl. 549
DF CARF MF
Original